Tribunal: TJES
Processo: 5035241-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035241-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FARES PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035241-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
FARES PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE HOUVE A INTERVENÇÃO DA CONSUMIDOR NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c liminar ajuizada por FARES PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré com cobrança no valor de R$13.029,37 e vencimento em 05/01/2021 referente a um consumo de energia elétrica no período de 19/10/2017 a 19/10/2020 da instalação nº 2790, por suposto defeito no relógio (disco travado).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...
]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a) DECLARAR NULO o TOI nº 3520310 e a inexistência do débito dele decorrente;

b) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar deferida em id nº 33175754.

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do arbitramento.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n°7296026, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega a legalidade do procedimento e inexistência de dano moral, subsidiariamente
,

requer a diminuição do

quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Isso posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID nº7296020, fl. 07) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Além disso, o TOI (ID nº7296020, fl. 07) feito pelos funcionários da EDP relata que: “Medidor encontrado com os lacres do aferidor
sem aparente violação e com o disco travado
[...]”. Assim, percebe-se que há grande dúvida em quem ou o que causou o registro inferior do consumo.

Logo, verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porque a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido, já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural, adulteração de terceiros ou até mesmo erro na manutenção pela concessionária. Diante disso, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)